Tribunal: CARF
Processo: 10410.721491/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
TRANSPORTE DE PESSOAL. ÁREA AGRÍCOLA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da não cumulatividade os dispêndios com itens destinados a viabilizar a atividade da mão de obra empregada no processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde e seguro de vida, vedação esta que alcança qualquer área da pessoa jurídica - produção, administração, contabilidade, jurídica, etc. (Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, Itens 133 e 134).

CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS. RECONHECIMENTO DE DIREITO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser diretamente ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
Sendo assim, é de se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre uniformes e vestuário, bem como materiais de higiene e limpeza, pois pertinentes e essenciais à atividade do sujeito passivo.
Ademais, os gastos com uniformes e vestuário, bem como materiais de higiene e limpeza, além de serem necessários e pertinentes à atividade do sujeito passivo, são gastos dispendidos por imposição legal - o que também converge com o próprio ato da autoridade fiscal (PN Cosit 5, de 2018).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.721491/2010-38
ACÓRDÃO
9303-016.039 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
S A USINA CORURIPE ACUCAR E ALCOOL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
TRANSPORTE
DE
PESSOAL.
ÁREA
AGRÍCOLA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
não cumulatividade os dispêndios com itens destinados a viabilizar a
atividade da mão de obra empregada no processo de produção de bens ou
de prestação de serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte,
educação, saúde e seguro de vida, vedação esta que alcança qualquer área
da pessoa jurídica - produção, administração, contabilidade, jurídica, etc.
(Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, Itens 133 e 134).

CONTRIBUIÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
RECONHECIMENTO DE DIREITO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito
de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não
cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de
repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser diretamente ou indiretamente empregados e cuja subtração
resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço
ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da
empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do
serviço daí resultantes.
Sendo assim, é de se reconhecer o direito ao crédito das contribuições
sobre uniformes e vestuário, bem como materiais de higiene e limpeza,
pois pertinentes e essenciais à atividade do sujeito passivo.
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.039 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721491/2010-38
2
Ademais, os gastos com uniformes e vestuário, bem como materiais de
higiene e limpeza, além de serem necessários e pertinentes à atividade do
sujeito passivo, são gastos dispendidos por imposição legal - o que também
converge com o próprio ato da autoridade fiscal (PN Cosit 5, de 2018).

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento parcial, para reconhecer o direito a crédito em relação a despesas com materiais de
limpeza, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario, que votou pelo provimento integral.
Sala de Sessões, em 8 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semiramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Contribuinte em face do Acórdão n°
3201-006.202, de 16 de dezembro de 2019, fls. 305/325, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.039 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721491/2010-38
3
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. AGROINDÚSTRIA. PRODUÇÃO DE CANA,
AÇÚCAR E DE ÁLCOOL.
A fase agrícola do processo produtivo de cana-de-açúcar que produz o açúcar e
álcool (etanol) também pode ser levada em consideração para fins de apuração
de créditos para a Contribuição em destaque. Precedentes deste CARF.
DECADÊNCIA. DIREITO DE EFETUAR A GLOSA DE CRÉDITOS.
O prazo decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da
compensação e do ressarcimento e não é apto a obstaculizar o direito de
averiguar a liquidez e a certeza do crédito do sujeito passivo e a obstruir a glosa
de créditos indevidos tomados pela contribuinte.
RATEIO. RECEITAS CUMULATIVAS E NÃO CUMULATIVAS.
Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não cumulativa da
contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, em relação apenas a uma parte de suas
receitas, o crédito será apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas
e encargos vinculados a essas receitas.
CRÉDITOS PRESUMIDOS. RATEIO PROPORCIONAL.
Os créditos presumidos da agroindústria disciplinados pelo art. 8o da Lei n°
10.925/2004 se submetem às formas de rateio previstos nos arts. 3o das Leis n°s
10.637/2002 e 10.833/2003.
COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMOS.
TRANSPORTE
DE
FUNCIONÁRIOS.
AQUISIÇÕES
DE
COMBUSTÍVEIS
E
LUBRIFICANTES. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação das Contribuições Sociais não cumulativas PIS/COFINS informa de
maneira exaustiva todas as possibilidades de aproveitamento de créditos.
Não há previsão legal para creditamento sobre gastos com serviços de transporte
de funcionários e com as aquisições de combustíveis e lubrificantes não utilizados
diretamente no processo produtivo.

Consta do dispositivo do Acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas para reconhecer o crédito da
contribuição sobre os seguintes gastos:
a) EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e itens diversos de vestuário e
uniformes, tais como : avental de couro, bota de borracha, luva de couro, camisas
, capacete, óculos de proteção, protetor auricular, colete, meião, calça;
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.039 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721491/2010-38
4
b) Material de Construção: pregos, lâmpadas, luminárias. estruturas metálicas,
cimento, tubo pvc esgoto, tablado de madeira, tubo de concreto, tintas e pincéis,
ferragens em geral (apenas os serviços aplicados nos imóveis em que realizada a
atividade produtiva da Recorrente - produção de açúcar e álcool e se a
manutenção não implicar o aumento de vida útil do prédio superior a um ano,
caso em que deverá será depreciada juntamente com o bem);
c) Material de Manutenção de Motocicletas e Veículos Leves: gasolina, buzinas,
espelho, lanternas, antenas, amortecedores, cabos, peças para bicicletas (apenas
os aplicados na produção);
d) Material de Comunicação: rádios, bateria para rádio portátil, peças para
radiocomunicação, antena;
e) Ferramentas e suas partes: martelo, alicate, chaves de fenda, furadeira,
serrote, esmerilhadeira, brocas, lima;
f) Material de Construção: pregos, lâmpadas, luminárias. estruturas metálicas,
cimento, tubo pvc esgoto, tablado de madeira, tubo de concreto, tintas e pincéis,
ferragens em geral (apenas os bens aplicados nos imóveis em que realizada a
atividade produtiva da Recorrente - produção de açúcar e álcool e se a
manutenção não implicar o aumento de vida útil do prédio superior a um ano,
caso em que deverá será depreciada juntamente com o bem);
g) Construção Civil: CHM Edificações, Rivaben Construções,CIPESA Engenharia
(apenas os serviços aplicados nos imóveis em que realizada a atividade produtiva
da Recorrente - produção de açúcar e álcool e se a manutenção não implicar o
aumento de vida útil do prédio superior a um ano, caso em que deverá será
depreciada juntamente com o bem);
O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10410.721467/2010-07,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Síntese dos Autos

Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos de Cofins –
Exportação referente ao trimestre de que trata os autos.

O Auditor Fiscal explica que a contribuinte se dedica, basicamente, à produção de
açúcar e álcool, tanto para fins carburantes como para outros fins e que sua comercialização é
feita majoritariamente para o mercado externo. Diz que a empresa possui quatro unidades
produtivas: Matriz, Iturama, Campo Florido e Limeira do Oeste. Informa que a interessada
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.039 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721491/2010-38
5
também aufere outras receitas, dentre as quais destaca-se a venda de energia elétrica decorrente
da queima do bagaço de cana.

A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba julgou
improcedente a manifestação de inconformidade

Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de fls.,
por meio do qual, basicamente, repete os mesmos argumentos já declinados na sua manifestação
de inconformidade. Contesta, expressamente, a glosa dos créditos sobre as aquisições de EPI,
material de limpeza, material de construção, material de manutenção de motocicletas e veículos
leves, material de comunicação, ferramentas e suas partes, bem como sobre a prestação de
serviços de construção civil, transporte de pessoal, manutenção de veículos leves e serviços de
comunicação.

A 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento, por unanimidade de
votos, deu provimento parcial ao recurso voluntário.

Irresignada a Contribuinte apresentou Embargos de Declaração de fls. 334/344, os
quais foram liminarmente rejeitados pelo Despacho de fls. 404/408.

A Contribuinte apresentou, então, o Recurso Especial de fls. 512/525, o qual foi
admitido, em sua integralidade, pelo Despacho de Admissibilidade de fls. 784/790.

Do Recurso Especial da Contribuinte

Alega a Contribuinte haver divergência jurisprudencial quanto ao direito a crédito
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS relativo às seguintes
matérias: (i) transporte de funcionários, indicando como paradigma os Acórdãos n.o 3402-
002.166 e 3302-005.844; (ii) despesas com combustíveis e lubrificantes, indicando como
paradigma o Acórdão n.o 3302-006.737 e 3001-001.435; e (iii) despesas com materiais de
limpeza, indicando como paradigma os Acórdãos n.o 3201-004.164, 3302-006.737 e 9303-004.918.

O Acórdão 3001-001.435, apresentado como paradigma para a matéria relativa ao
crédito de Cofins calculado sobre combustíveis e lubrificantes, foi afastado por ter sido prolatado
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.039 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721491/2010-38
6
por turma extraordinária, violando o disposto no art. 118, § 12, inciso I do RICARF instituído pela
Portaria MF n.o 1.634, de 21 de dezembro de 2023.

Para a matéria relativa ao crédito de Cofins calculado sobre materiais de limpeza,
foram apontados 3 acórdãos como paradigmas, na ordem: 3201-004.164, 3302-006.737 e 9303-
004.918.

O acórdão n.o 9303-004.918 foi afastado por exceder o limite de indicação de
paradigmas estipulado pelo art. 118, § 7o do RICARF.

O Acórdão 3201-004.164, por sua vez, também foi afastado, haja vista ter sido
prolatado pela mesma turma de julgamento, violando o caput do art. 118 do RICARF.

Em síntese, alega a Contribuinte que:
 o transporte dos funcionários se caracteriza como despesa essencial ao
desenvolvimento produtivo da empresa, haja vista a necessidade do acesso
adequado dos trabalhadores rurais ao local da extração da cana-de-açúcar;
 os créditos decorrentes das aquisições de combustíveis e lubrificantes,
consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos responsáveis por
qualquer etapa do processo de produção de bens ou de prestação de
serviços e porventura não utilizados diretamente no processo produtivo,
devem ser reconhecidos por serem considerados insumos;
 é incongruente, à luz da orientação do STJ, a manutenção da glosa relativa
aos materiais (ácidos, soda cáustica, detergentes ou sabões) utilizados para
a limpeza de equipamentos e máquinas, ante a sua comprovada
imprescindibilidade.

Em contrarrazões sustenta a Fazenda Nacional que:
 a pessoa jurídica pode descontar créditos de PIS/Pasep e Cofins calculados
em relação a bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda, inclusive combustíveis e lubrificantes;
 o artigo 66 da Instrução Normativa SRF no 247/2002 e o art. 8o da Instrução
Normativa SRF no 404/2004, estabelecem que a pessoa jurídica poderá
descontar créditos sobre os valores das aquisições efetuadas no mês de
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.039 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721491/2010-38
7
bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de produtos
destinados à venda ou na prestação de serviços;
 que tais dispositivos também determinam o conceito de insumo que deve
ser aplicado administrativamente;
 somente podem ser considerados insumos os bens ou os serviços
intrinsecamente vinculados à produção de bens, isto é, quando aplicados ou
consumidos diretamente na etapa produtiva da empresa requerente do
crédito;
 os dispêndios indiretos, embora de alguma forma relacionados com a
realização da atividade, não podem ser considerados insumos para fins de
apuração dos créditos de Cofins e de contribuição para o PIS/Pasep em
regime de apuração não cumulativo.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do Conhecimento

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade de fls. 784/790, sendo evidente a demonstração
da divergência jurisprudencial, pelo que cabe endossar a admissibilidade, nos seus termos e
fundamentos.
Desta forma, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.

Do mérito

As matérias admitidas para análise são: (i) despesas com o transporte de
funcionários; (ii) despesas com combustíveis e lubrificantes; e (iii) despesas com materiais de
limpeza.

Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.039 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721491/2010-38
8
A Recorrente exerce atividades agrícolas, consistente na produção de cana de
açúcar, e industrial, sendo esta a produção de açúcar e álcool, configurando-a como uma
agroindústria sucroalcooleira.

I - Das despesas com o transporte de funcionários

Alega a Recorrente que “o serviço de transporte de pessoal é indispensável à
produção”, consistindo este serviço no transporte de trabalhadores rurais para o local da extração
da cana-de-açúcar, bem como dos trabalhadores industriais para a fábrica.

Em julgamento realizado em 26 de agosto de 2023 acerca da mesma matéria, este
Colegiado, por maioria, rechaçou o direito ao crédito sobre os gastos com o transporte de pessoas
na fase agrícola, conforme Acórdão n.o 9303-014.273, da relatoria da i. Conselheira Liziane
Angelotti Meira, cuja ementa dispõe:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
ARRENDAMENTO AGRÍCOLA PAGO A PESSOA JURÍDICA. DIREITO AO CRÉDITO.
Aplica-se também ao arrendamento de imóvel rural, prédio rústico, o direito ao
crédito sobre aluguéis de prédios pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades
da empresa, previsto no Inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833/2003.
TRANSPORTE DE PESSOAL. ÁREA AGRÍCOLA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade os dispêndios com itens destinados a viabilizar a atividade da mão
de obra empregada no processo de produção de bens ou de prestação de
serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde e
seguro de vida, vedação esta que alcança qualquer área da pessoa jurídica -
produção, administração, contabilidade, jurídica, etc. (Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, Itens 133 e 134).

Do voto da Relatora colho as seguintes razões de decidir, que adoto como se
minhas fossem:
Portanto, está em discussão o conceito de insumo do Inciso II das Lei nos
10.637/2002 e 10.833/2003.
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.039 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721491/2010-38
9
No mesmo Acórdão no 9303-012.061, de 20/10/2021, já aqui citado, julgando
Recurso Especial em Processo da COSAN, não se reconheceu o direito ao crédito,
por maioria, tendo sido designado para redigir o Voto Vencedor, nesta matéria, o
ilustre Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos:
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EMPREGADOS. CONCEITO DE INSUMOS À LUZ
DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. NÃO UTILIZAÇÃO NO
PROCESSO PRODUTIVO.
Despesas com serviços de transporte de empregados por não serem
utilizados no processo produtivo da Contribuinte não geram créditos de PIS
e COFINS no regime não cumulativo. Corresponde à despesa administrativa
relacionada ao corpo funcional da empresa.
Na decisão mencionada, o contribuinte também era um produtor de açúcar e
álcool e se discutia precisamente o direito ao crédito sobre os gastos com o
transporte de trabalhadores para a colheita da cana-de-açúcar.
O Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, que interpretou a decisão vinculante
do STJ no REsp no 1.221.170/PR, admite o creditamento relativo aos gastos para a
fabricação do “insumo do insumo”, contemplando, assim, as despesas da fase
agrícola da produção (própria) da cana-de-açúcar.
Mas, o mesmo Parecer Normativo afasta, explicitamente, o direito ao crédito
sobre os gastos com o transporte de funcionários, qualquer que seja a atividade a
ser por eles desempenhada:
9.2. DISPÊNDIOS PARA VIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE DA MÃO DE
OBRA(...)133. Diante disso, resta evidente que não podem ser considerados
insumos para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins os dispêndios da pessoa jurídica
com itens destinados a viabilizar a atividade da mão de obra empregada em
seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc.
(sem prejuízo da modalidade específica de creditamento instituída no inciso
X do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
134. Certamente, essa vedação alcança os itens destinados a viabilizar a
atividade da mão de obra utilizada em qualquer área da pessoa jurídica
(produção, administração, contabilidade, jurídica, etc.).

Desta forma, voto por negar provimento ao Recurso Especial da Contribuinte nesta
matéria, não reconhecendo o direito ao crédito sobre os gastos com o transporte de pessoal na
fase agrícola.

II - Das despesas com combustíveis e lubrificantes
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.039 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721491/2010-38
10

Alega a Recorrente os créditos decorrentes das aquisições de combustíveis e
lubrificantes, consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos responsáveis por qualquer
etapa do processo de produção de bens ou de prestação de serviços e porventura não utilizados
diretamente no processo produtivo, devem ser reconhecidos por serem considerados insumos,
nos termos do Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018.

Da detida análise dos autos, não resta clara a identificação das máquinas,
equipamentos e veículos nos quais foram utilizados os combustíveis e lubrificantes, bem como
qual seria etapa do processo produtivo em que eles foram utilizados.

Desta forma, os custos com transporte da pessoa jurídica (inclusive combustíveis e
lubrificantes) para translado de ida e volta do trabalho da mão de obra empregada em seu
processo de produção de bens ou de prestação de serviços não podem ser considerados insumos
para fins de apuração de créditos da não cumulatividade das Contribuições para o PIS e para a
COFINS, nos termos do art. 3o, “II”, da Lei no 10.637, de 2002 e Lei no 10.833, de 2003, mas têm a
natureza de custo indireto do trabalho.

Desta forma, nego provimento ao Recurso Especial do contribuinte neste tópico.

III - Das despesas com materiais de limpeza

Este Colegiado tem posição consolidada pelo reconhecimento do direito ao crédito
relativo às despesas com higiene e limpeza quando visarem cumprir exigências sanitárias e
regulatórias da atividade produtiva de alimentação humana, como no caso da Recorrente.

A título exemplificativo verifique-se o Acórdão n.o 9303-014.423, assim ementado
quanto ao tema:
CRÉDITO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INDUMENTÁRIA. EPI. MATERIAIS DE
SERVIÇO E LIMPEZA.
É legítimo o creditamento da não-cumulatividade sobre a aquisição de
indumentária, EPI, materiais de serviço e limpeza destinados a suprir exigências
sanitárias e regulatórias em atividade produtiva que envolve o manuseio de
produtos destinados à alimentação humana. (destaque nosso)

Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.039 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721491/2010-38
11
A Portaria Anvisa SVS/MS n.o 326, de 30 de julho de 1997 trata, em seu item 6 dos
requisitos de higiene do estabelecimento produtor de alimentos, trazendo no subitem 6.3
regulamentação específica quanto ao Programa de Controle de higiene e desinfecção,
estabelecendo:
“Cada estabelecimento deve assegurar sua limpeza e desinfecção. Não devem ser
utilizados, nos procedimentos de higiene, substâncias odorizantes e/ou
desodorantes em qualquer das suas formas nas áreas de manipulação dos
alimentos, com vistas a evitar a contaminação pelos mesmos e que não se
misturem os odores. O pessoal deve ter pleno conhecimento da importância da
contaminação e de seus riscos, devendo estar bem capacitado em técnicas de
limpeza.”

Cumpre trazer à colação os argumentos da Relatora original do Acórdão n.o 9303-
014.423, i. Conselheira Vanessa Marini Ceocconello:
“Nessa linha relacional, para se verificar se determinado bem ou serviço prestado
pode ser caracterizado como insumo para fins de creditamento do PIS e da
COFINS, impende analisar se há: pertinência ao processo produtivo (aquisição do
bem ou serviço especificamente para utilização na prestação do serviço ou na
produção, ou, ao menos, para torná-lo viável); essencialidade ao processo
produtivo (produção ou prestação de serviço depende diretamente daquela
aquisição) e possibilidade de emprego indireto no processo de produção
(prescindível o consumo do bem ou a prestação de serviço em contato direto com
o bem produzido).
Portanto, para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado
insumo gerador de crédito de PIS e COFINS, imprescindível a sua essencialidade
ao processo produtivo ou prestação de serviço, direta ou indiretamente, bem
como haja a respectiva prova.
(...)
Portanto, são insumos, para efeitos do art. 3o, II da Lei no 10.637/2002 e do art.
3o, II da Lei no 10.833/2003, todos os bens e serviços pertinentes ao processo
produtivo e à prestação de serviços, ou ao menos que os viabilizem, podendo ser
empregados direta ou indiretamente, e cuja subtração implica a impossibilidade
de realização do processo produtivo e da prestação do serviço, objetando ou
comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica.
(...)
Possibilidade de tomada de créditos sobre os gastos com materiais e serviços de
limpeza
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.039 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721491/2010-38
12
Os créditos com relação aos gastos com materiais e serviços de limpeza também
foram objeto do pedido de reforma veiculado pela Fazenda Nacional em seu
recurso, tendo a matéria sido tratada no acórdão recorrido nos seguintes termos:
Novamente, em relação a tais itens, a glosa deriva do conceito de
insumos adotado pela fiscalização, e será reavaliada, diante da maior
amplitude para o conceito albergada neste voto, conforme se detalhou
no tópico 3.
A recorrente entende que os materiais de serviço e limpeza
(dedetização, limpeza geral, desinfecção, e despesas com detergentes,
sabonetes digluconato de clorexidina, clorexidina e econazol 10%)
devem gerar créditos, pois são usados nas unidades produtivas para
atender aos níveis de higiene nas máquinas, equipamentos e pisos do
estabelecimento industrial da recorrente, às rigorosas regras emanadas
pelas autoridades reguladoras.
Sobre materiais e serviços de limpeza, endossamos que, diante do
conceito exposto no tópico 3 deste voto, aliado ao que afirmamos no
subtópico 4.1.1, tratam-se de insumos na legislação que rege as
contribuições, devendo ser afastadas as glosas. Pelo exposto, deve ser
afastada a glosa em relação aos materiais e serviços e limpeza
expressamente referidos na defesa (dedetização, limpeza geral,
desinfecção, e despesas com detergentes, sabonetes, digluconato de
clorexidina, clorexidina e econazol 10%).

Forte nestas razões, entendo que o acórdão recorrido deve ser reformado para fins
de reconhecer o direito da Contribuinte ao crédito das contribuições não cumulativas sobre as
despesas com materiais de limpeza, decorrentes de exigências sanitárias e regulatórias, essenciais
para a manutenção da integridade dos alimentos produzidos.

Dispositivo

Pelo exposto, voto por conhecer o Recurso Especial da Contribuinte e, no mérito,
por dar provimento parcial para fins de reconhecer o direito a crédito relativo às despesas com
materiais de limpeza.

Assinado Digitalmente
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.039 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721491/2010-38
13
Alexandre Freitas Costa

Fl. 858
DF CARF MF
Original